Tribunal: CARF
Processo: 10880.722519/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722519/2020-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ROBSON SCRITTORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
JUROS DE MORA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta (art. 161 da Lei n° 5.172/66).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722519/2020-90
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722519/2020-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
66-79), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 11.303,66, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 14.993,73.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial Relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Exclusiva, Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva, Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Relacionado às despesas médicas complementa a Fiscalização não ter sido apresentado
comprovante com valores discriminados por beneficiário do plano de saúde bem como a
comprovação de que arcou com seu ônus, considerando tratar-se de plano de saúde
empresarial. Relacioando à pensão alimentícia, justifica não ter sido apresentado o
instrumento legal que definiu a obrigação. Quanto às demais infrações, a autoridade
fiscal aponta a falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 06/01/2020 (fl. 82), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl(s). 4-19 em 04/02/2020.
Relacionado às despesas médicas glosadas, reconhece ter incorrido em equívoco ao
informar a totalidade dos valores pagos ao plano de saude Amil Assitência Médica
Internacional S.A. Assim, de um total glosado de R$ 29.702,58, defende ser dedutível a
importância de R$ 12.226,29 por se tratar de despesa realizada em seu próprio
benefício. Quanto à pensão alimentícia glosada no valor de R$ 25.710,84, informa ter
havido o desconto diretamente de seu salário em favor de sua ex esposa, Rosimeire da
Silva Scritorre, conforme determinação judicial. Por fim, insurge-se contra a exigência
de juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, solicitando, alternativamente
sua suspensão no curso do contencioso fiscal.
O Impugnante não contesta as demais infrações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
b) juros de mora incabíveis em razão da exigibilidade do tributo estar suspensa
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722519/2020-90

d) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
e) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida
de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O crédito tributário decorrente da parcela não impugnada (R$ 870,95) foi transferido
para o processo de no 10437-720.510/2020-82 (fls.91/94), remanescendo em discussão
nestes autos a exigência de imposto no valor de R$ 10.432,71, correspondente às
infrações Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Pensão Alimentícia, que
permanecem em litígio.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com hospitalização,
médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus
dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
O valor em discussão, como constou da notificação de lançamento, relativo à Amil
Assistência Médica Internacional, foi glosado em virtude de o sujeito passivo não ter
trazido documentos com a discriminação dos beneficiários e a comprovação de que
suportou o ônus das despesas do plano de saúde, cuja estipulante é a pessoa jurídica.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresenta os Demonstrativos das mensalidades
discriminadas por beneficiário, com a demonstração dos valores relativos à sua
participação (fls.50/63). Permanece, contudo, sem comprovar o ônus do pagamento,
conforme apontado na Notificação de Lançamento.
Por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se confunde
com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e sociedade
devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as
operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de
documentação de suporte apta a amparar eventuais lançamentos contábeis.
Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação
do alegado ônus financeiro, ônus do sujeito passivo carrear aos autos (Decreto
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722519/2020-90

70.235/1972, art. 16, §4o), inócuos os argumentos expendidos na impugnação, restando
mantida a glosa contestada de R$ 12.226,29.
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Não foi juntado aos autos acordo homologado judicialmente ou decisão judicial ou
escritura pública de separação consensual ou de divórcio consensual, ou seja,
documentação hábil a comprovar a obrigação de o sujeito passivo efetuar pagamentos a
título de pensão alimentícia.
Observo que o documento de fls.64 diz respeito a um Oficio judicial, datado do ano de
1996, dirigido à fonte pagadora do contribuinte e não deixa claro se a requerente, Sra.
Rosimere da Silva Scrittore, seria a única beneficiária da pensão. Ademais, tratando-se
de documento tão antigo, emitido há mais de 20 anos, não é certo estarem os termos da
decisão judicial que o motivou ainda vigentes.
Resta, pois, mantida a glosa de pensão alimentícia efetuada.
No tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios, não
obstante o inconformismo do sujeito passivo, há expressa previsão legal para a sua
aplicação (Lei 9.430/1996, art. 61, § 3o c/c CTN, art. 161), sendo defeso a essa
autoridade administrativa julgadora afastar a observância de legislação em vigência.
E mais, Portaria MF 277/2018 atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 4, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
PATRÍCIA MULBERT CARLIER
Dos Juros de Mora
O contribuinte alega também que os juros de mora são incabíveis em razão da
exigibilidade do tributo estar suspensa
Relativamente aos juros de mora, não há como afastar a sua incidência, tendo em
vista o disposto no art. 161 da Lei n° 5.172/66:
"O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei -
tributária."
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722519/2020-90

Fl. 157
DF CARF MF
Original